Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. Consta dos autos de origem que o executado sofreu o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD; em defesa, alegou que o valor bloqueado se referia a proventos de aposentadoria. O juízo de origem permitiu a penhora de 30% (trinta por cento).
2. O agravado não juntou prova da portabilidade de valores, nem apresentou o extrato da conta objeto da penhora; não há comprovação de que o bloqueio se refira a proventos de aposentadoria. Intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão proferida pela 1a Instância e determinar a manutenção integral da penhora de R$1.567,52, tendo em vista a falta de comprovação da sua impenhorabilidade, para posterior liberação dos valores ao Agravante. Sem custas e sem honorários.